Tribunal: TJSP
Processo: 2026027-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – Mandato – Decisão que julgou procedente e determinou ao agravante a prestação de contas no período indicado na petição inicial – Procedimento da ação de exigir contas possui duas fases, sendo que na primeira é reconhecida a obrigação de prestar contas – Demais questões como eventual produção de provas bem como análise das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – Mandato – Decisão que julgou procedente e determinou ao agravante a prestação de contas no período indicado na petição inicial – Procedimento da ação de exigir contas possui duas fases, sendo que na primeira é reconhecida a obrigação de prestar contas – Demais questões como eventual produção de provas bem como análise das preliminares arguidas em contestação que serão objeto de apreciação oportuna – Presente interesse de agir – Inteligência do artigo 668 do Código Civil – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.